Tribunal: TJPA
Processo: 0815032-79.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815032-79.2022.8.14.0000

RECORRENTE: LEONARDO SILVA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: ANA KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – CRIME IMPOSSÍVEL – INCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para a configuração do crime impossível, e, por consequência, a exclusão da tipicidade ou afastamento da tentativa, os meios empregados ou objeto do crime devem ser
absolutamente inidôneos
para produzir o resultado. Se a inidoneidade do meio for relativa, restará caracterizada a tentativa. Razão pela qual a tese defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos, eis que o laudo balístico atestou que as armas utilizadas pelo acusado estavam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva no momento da perícia.

3.
Pedido de desclassificação para lesão corporal leve. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 12 e 19/06/2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),20 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO SILVA CONCEIÇÃO
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Bujaru – PA nos autos da Ação Penal nº 0003005-24.2017.8.14.0081 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos VI c/c art. 14, inciso II, do CP, tendo como vítima
INÊS SILVA DA COSTA
.

Em suas razões recursais, sob ID nº 11513860 – pág. 1/4, a defesa do recorrente argui que a sentença deve ser reformada para impronunciar o acusado, argumentando que “ao tentar realizar o disparo, as armas falharam, sendo assim, o fato não foi consumado”, e que, portanto, trata-se de crime impossível em razão da ineficácia do meio utilizado.

Argui, também, que diante da impossibilidade de consumação do crime por meio ineficaz (crime impossível), o art. 17, do CP determina que não se pune nem mesmo a tentativa, razão pela qual “
deve ser reformada a referida sentença no sentido de IMPRÓNUNCIAR O RÉU, afastando assim a pronúncia aplicada e remetido os autos ao juiz competente para julgamento deste crime
”.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para aplicar a “
desclassificação do crime imputado ao Recorrente, nos termos do Artigo 419 do CPP, para a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP,) remetendo-se os autos para o juiz competente para processamento e julgamento
”.

Em contrarrazões de Num11513865 – pág. 1/4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 13787635 – pág. 1/6, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo a denúncia ofertada sob Num. 11513837 - Pág. 1/3, no dia 30/07/2017, por volta de 20:15h, no município de Bujaru, o recorrente, mediante o uso de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, sua ex-companheira, INÊS SILVA DA COSTA, não conseguindo o objetivo por motivo alheio a sua vontade, pois a arma falhou e não disparou os tiros contra a vítima.

A denúncia expõe que a vítima estava na igreja quando o acusado “
surgiu portanto três armas de fogo de fabricação caseira tipo espingarda, sacou duas delas, apontou em direção ao peito da vítima e começou a apertar o gatilho das armas tentando efetuar os disparos, e só não consumou o ato devido as armas terem falhado e pela intervenção de familiares da vítima
”.

O recorrente foi pronunciado em 22/01/2022 (Num. 11513851 - Pág. 1/6) e sua
defesa busca
a reforma da decisão, pugnando pela sua absolvição sumária, argumentando a ineficácia do meio utilizado pelo acusado para cometer o crime. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria
,
conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do
art. 413, §1º, do CPP
.

Diante disso, e do acervo probatório constate
dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a

materialidade do crime
pelo laudo nº 2018.02.001992 – BAL (Num. 11513824 - Pág. 10/12), o qual atestou que as três armas de fogo utilizadas pelo recorrente estavam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva no momento da perícia.

Quanto
a
os indícios de autoria delitiva, estão suficiente provados
, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação prestados perante o juízo, dentre os quais destaco o depoimento da vítima
Inês Silva da Costa
(Num. 11513755 a 11513757) que declarou:

“Ele veio do... lá do campo. Aí entrou em casa, a nossa filha, que a mãe dele cria, tava em casa. Aí... ele falou assim mesmo pra mim... a gente tava se arrumando pra ir pra igreja, eu com as minhas irmãs, minhas primas... aí, ele entrou em casa e falou mesmo assim: “pega uma roupa pra minha...”

Questionada se ainda convivia com acusado quando foi vítima do crime, disse que já estavam separados há aproximadamente 02 anos, e mesmo assim o acusado a importunava para reatar o relacionamento. Continuando o relato, a vítima declarou que:

“Aí, ele pediu uma roupa... aí eu falei ‘peraí’... até realmente... eu tava me vestindo, né?... Aí eu falei “espera aí que eu vou acabar de me arrumar e vou pegar a roupa pra ti”. Aí nesse momento ele não soube esperar... ele ficou desesperado... aí foi que ele saiu... não... eu fui, chamei meu pai, pro meu pai vim tirar ele lá de dentro da casa porque ele tava enjoando lá... ele tava...ele... insistindo, insistindo, insistindo... (...) aí... calma que eu vou pegar pra ela...aí... ele pegou saiu pra fora... aí a minha irmã... a helena, saiu também...aí ele chamou ela e disse pra ela me avisar pra mim contar os dia (...) aí... só que ela pensando que era besteira, que ele era acostumado junto com nós, meu pai, minha mãe consideravam ele como filho lá junto com nós, pensando que... ela pensava que era brincadeira e não falou nada pra mim.

(...) “Aí... tem um banco atrás da porta da igreja. Aí... eu entro e sento. Aí... justamente o Ilson, tava do meu lado assim... aí... eu sento lá... aí, eu ia saindo pra fora quando eu sai... vem um voz assim dizendo pra mim “não vai, não vai”... aí eu peguei não foi...fiquei lá... quando eu dou assim aquelas duas armas tavam no meu peito (...) duas armas e uma na costa... no meu peito e uma na costa... aí eu quando vi só baixei (faz o gesto com as mãos) assim e corri (...) aí... eu bati nos dois canos que tavam no meu peito assim (faz o gesto com as mãos), sai correndo e cai”

Arguida se o acusado foi atrás dela respondeu que não, pois “
aí nisso eles ficaram tomando a arma dele, pegando ele, botando ele pra ir embora... pra casa dele. Ninguém quis agredir ele nada. Só botaram ele pra ir embora pro caminho dele
”

Questionada se o acusado pressionou o gatilho, respondeu que quando foi fazer a ocorrência na delegacia lhe informaram que o acusado “amassou o gatilho, mas negou”, porém não viu nada pois estava nervosa e quando caiu, desmaiou.

A testemunha
Helena Silva da Costa
(Num. 11513758 e 11513760), irmã da vítima, sobre o dia dos fatos declarou:

[]“... Ele chegou de lá, né? Tipo... ele tava vindo lá... Passou lá por casa... Aí filha deles... que eles têm uma filha junto, entendeu? Aí ela tava lá em casa... aí... eu acho que ele tava meio bebido, assim... eu acho... eu não sei se ele tava meio drogado, mas eu acho que ele... assim... muito... alterado, entendeu? Aí ele pediu pra pegar uma roupa pra menina pra ela ir pra igreja, entendeu? Que eu tava lá... aham... eu vi... Aí... tipo... aí ela mandou eu chamar o papai que tava na igreja pra mandar ele ir embora, né?... Aí eu chamei...e o papai disse “vai, Sabico. Vai te embora daí, vai”... aí tá... aí ele pegou, me chamou e disse que era pra ela contar os últimos dias dela, entendeu?

Aí eu ainda falei assim mesmo “deixa de ser besta, vai te embora... fica falando merda aí”. Aí mandei ele ir embora, entendeu? Ele pegou e foi embora pra casa dele.”

A depoente declarou em juízo que após estes fatos, todos foram à igreja. Disse, ainda, que ficou do outro lado da igreja e quando o acusado chegou à “
foi o maior alvoroço
”, porém não viu ele apontando a arma para a vítima, apenas quem estava próximo presenciou. E, questionada sobre as armas que estavam com acusado, a depoente declarou que as três armas estavam municiadas.

A testemunha
Enaldo Silva da Costa

( Num. 11513762 a 11513815)

, pai da vítima, declarou que: era porteiro da igreja onde aconteceram os fatos, mas não viu o acusado entrar; Que viu o alvoroço e quando outras pessoas já estavam pegando as armas que o acusado tinha nas mãos e inclusive tirou da mão do acusado uma das armas; Que antes dos fatos, a filha do depoente foi até a igreja para pedir que ele retirasse o acusado que estava “
enjoando
” na residência do depoente e que foi até lá e conversou com o acusado que foi embora.

Esclareceu que isso ocorreu por voltas das 19h e em seguida o depoente retornou para a igreja e aproximadamente após 1h - 1h30min o acusado foi até a igreja armado e não o viu entrar, pois estava orando de olhos fechados, declarando que “
só vi já quando... o movimento lá... foi que eu abri olho... foi... era ele que tava lá com as armas
”;

A testemunha afirmou que: viu o acusado apontar a amar para a vítima (sua filha); Que o acusado estava bem perto da vítima; Que “
ela (a vítima) tava sentada no banco e ele foi e encostou, né?
”; Que não sabe se o recorrente apertou o gatilho, pois isso ele não viu; Que o acusado não fez nada depois de ter sido segurado, declarando que “
tiramos... depois que pegamos as armas dele... os outros irmãos pegaram duas, eu peguei uma... e... saiu lá pra fora e foi embora
”; Que as armas eram espingardas caseiras usadas para caçar e funcionavam; Que o depoente também é caçador e conhecia aquele tipo de arma; Que das três armas, duas estavam municiadas; Que o acusado estava com uma arma pendurada nas costas e as outras duas nas mãos; Que não recordava quantas munições haviam; Que não tiram nenhuma munição das armas e que foram entregues à polícia;

Por fim, a testemunha
ILSON FELIZARDO DO CARMO
(Num. 11513816 a 11513819), declarou: Que estava mais concentrado na igreja e não viu muita coisa; Que estava sentado ao lado vítima e viu apenas “o
bolo lá no meio
”; Que mesmo sentado ao lado da vítima não viu o acusado apontando a arma para ela, pois estava de olhos fechados e o acusado “
entrou calado no barulho da igreja
”; Que só ajudou a segurar o acusado e que “
se ele apontou, foi tão rápido que o pessoal pularam logo em cima dele
” e, também, não viu se o acusado puxou o gatilho; Que viu as três armas que estavam com o recorrente; Que uma arma estava nas costas e as outras duas estavam nas mãos do recorrente; Que ajudou a tirar as armas da mão do acusado; Que outras pessoas viram o acusado chegar antes do depoente e o seguraram; Que não viu se as armas estavam ou não municiadas;

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia.

Ademais, verifica-se a insubsistência do argumento defensivo de que o caso retratado nos autos é de crime impossível, diante da ineficácia do meio utilizado pelo acusado para cometer o crime em razão das armas terem falhado.

Para a configuração do crime impossível, e, por consequência, a exclusão da tipicidade ou afastamento da tentativa, os meios empregados ou objeto do crime devem ser
absolutamente inidôneos
para produzir o resultado.

Se a inidoneidade do meio for relativa, restará caracterizada a tentativa. Razão pela qual a tese defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos, eis que o laudo balístico (Num. 11513824 - Pág. 10/12) atestou que as armas utilizadas pelo acusado estavam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva no momento da perícia.

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal, no entanto, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 20 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 20/06/2023